Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708205-32.2024.8.07.0012 RECORRENTE: DANIEL MARTINIANO DIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DE AUMENTO FUNDAMENTADAS. TEMA 1172 DO STJ. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além de 193 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), em regime inicial fechado. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e erro de tipo, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de furto; (ii) apreciar a ocorrência de erro de tipo essencial e a possível absolvição por ausência de tipicidade; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração da culpabilidade, multirreincidência e frações de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo o reconhecimento do réu pela vítima e a apreensão da carteira subtraída em sua posse. 4. A alegação de erro de tipo essencial não se sustenta, pois não há prova idônea de que o réu acreditava que a carteira era de sua propriedade. Ao contrário, sua conduta revela dolo, evidenciado pela fuga e sua posterior abordagem com os bens da vítima. 5. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, considerando que o réu praticou o crime durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando a ausência de comprometimento com sua ressocialização e, com isso, maior reprovabilidade de sua conduta. 6. A fração aplicada na primeira fase da dosimetria foi justificada pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e maus antecedentes. 7. A majoração mais elevada da pena na segunda fase da dosimetria, foi fundamentada de forma concreta e idônea, em razão da multirreincidência do réu, tendo respeitado a proporcionalidade e razoabilidade (Tema 1172 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime patrimonial. 2. A alegação de erro de tipo essencial exige prova inequívoca da falsa percepção da realidade, o que não se verificou no caso. 3. A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando o réu demonstra descompromisso com a ressocialização, praticando novo crime durante o cumprimento de pena. 4. A fração de aumento da pena-base pode ultrapassar 1/6, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional. 5. A multirreincidência justifica a exasperação da pena acima de 1/6, conforme entendimento do STJ no Tema 1172. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, § 1o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do CP, argumentando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa. Sustenta, ainda, que o aumento da pena em 1⁄2 (metade), em razão da multirreincidência, é desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021